Tribunal: TJMT
Processo: 1018368-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018368-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVEDOR QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda -que, em execução fiscal proposta pelo Fazenda Pública Estadual rejeitou a exceção de pré-executividade.

Enfatiza que não é parte legítima na ação de execução para responder pelo débito, devendo o processo ser julgado extinto, sem resolução do mérito, para excluí-la do polo passivo.

Relata que a empresa executada tem como natureza jurídica: empresa individual de responsabilidade limitada, regida pelos artigos 1052 e 980-A, § § 6o e 7o, do CC/2002, cujo regramento estabelece claramente que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.

Afirma que decisão atacada, de forma equivocada entendeu que o caso seria de aplicar o art. 135, III do CTN, o que caberia a agravante fazer prova dos requisitos do sobredito artigo.

Acentua que se aplica somente aos casos onde ocorreu a inatividade e dissolução irregular de empresa, e na presente situação da Agravante a empresa sempre esteve ativa e continua conforme consta na consulta do CNPJ junto à Receita Federal.

Assevera que o patrimônio pessoal da sócia não se comunica com o patrimônio da sociedade de responsabilidade limitada, de forma que ela não responderá (em princípio) por dívidas dela.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para determinar a suspensão da execução fiscal até a decisão de mérito deste recurso.

A liminar foi indeferida. ( id. 106248466)

Contrarrazões. ( id. 110156962)

Parecer manifestou ausência de interesse. (id. 110369990)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Inicialmente, cumpre destacar que a Exceção de Pré-Executividade, a teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Em vista de tais premissas, há que se rechaçar desde logo a alegação da ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que, consultando a Certidão de Dívida Ativa, percebe-se que figura na qualidade de corresponsável pelo crédito tributário perseguido (id. 51455360).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido. (N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTERIORMENTE –ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Não logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, não há como reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. Recurso desprovido. (N.U 1012760-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

De uma análise dos autos, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, vez que não restou evidenciado de plano a ilegitimidade da Agravante, nos seguintes termos:

“Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade manejada por ARTHUR LUDGREN TECIDOS S/A – CASAS PERNAMBUCANAS, no qual a excipiente sustenta a ilegitimidade passiva.

Impugnação do Excepto no id. 31341061.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

A controvérsia dos autos cinge-se à legitimidade passiva.

É cediço que a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

A propósito do tema, é o entendimento sumulado no egrégio Superior Tribunal de Justiça:

STJ Súmula no 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009

Exceção de Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Ainda:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 393/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O JULGAMENTO DA QUESTÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente, consignado na Súmula 393, no sentido de que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem de que a aferição da ilegitimidade passiva na espécie demandaria dilação probatória encontra óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 289.365/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

No mesmo sentido, incabível discutir a legitimidade passiva da empresa.

Portanto, com a jurisprudência do STJ, discutir a legitimidade passiva ou não só seria possível mediante embargos à execução, visto que a matéria demanda dilação probatória, impossibilitando a defesa via exceção de pré-executividade.

Desse modo, não merece acolhida a pretensão do devedor, despida da devida comprovação, pois consoante entendimento dominante na jurisprudência, a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, serve apenas nos casos em que, de imediato, o juízo constate a ausência dos pressupostos essenciais à perfectibilização do título executivo. Não se mostra adequada, portanto, quando, para a verificação de sua higidez, foram levantadas questões que dependam de prova, por não versarem apenas aos seus aspectos formais ou sobre vícios apreciáveis de ofício pelo juiz.

Assim sendo, não se conhece da matéria relativa à ilegitimidade de parte em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo a parte se valer do meio processual apropriado, mediante a oposição dos respectivos embargos à execução, palco apropriado para travar a discussão acerca do eventual equívoco na cobrança do imposto, cuja ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada.

Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:

a) REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, pelas razões acima expostas;”

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é criação doutrinária e jurisprudencial que pode ser aviada na execução, por simples petição nos autos, para arguir a nulidade nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, quando não houver necessidade de dilação probatória.

Verifica-se que a CDA que ampara o feito executivo consigna o nome da Agravante como responsável pelo débito tributário e este documento
goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir quanto a ocorrência do suposto equívoco na legitimidade da Agravante para responder pelo crédito executado se faz necessária a dilação probatória situação incompatível com a via de exceção da pré-executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS –
ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.
2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade.
(N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Diante de tais considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022